Tribunal: CARF
Processo: 11634.720239/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.720239/2012-10
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.036 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL UNIPLACAS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (RMF). POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para
prestar informações sobre a sua movimentação financeira, necessárias à
execução do Mandado de Procedimento Fiscal. A legislação não estipula
quantidade de intimações a serem feitas pela Fiscalização.
Hipótese em que, o contribuinte foi regularmente intimado a prestar as
referidas informações, mas não o fez a contento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720239/2012-10
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.036 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720239/2012-10

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IPI em função da
venda/saída de produto do estabelecimento industrial sem emissão de nota fiscal.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 1280/1290.
Impugnado o lançamento às fls. 1307/1325, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou-o procedente às fls. 1363/1379.
Apresentado recurso contra a decisão acima às fls. 1388/1406, a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deu-lhe provimento por meio do acórdão 1301-002.987 - fls.
1424/1440.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 1442/1455,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformada a decisão recorrida,
restabelecendo-se integralmente o lançamento.
Em 24/8/18 - às fls. 1480/1484 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria relativa à emissão de RMF com base no inc. VII, do Decreto no
3.724/2001, que faz referência ao disposto no art. 33 da Lei no 9.430/96.
Intimado do acórdão de Recurso Voluntário, do recurso interposto pela União e
do despacho que lhe dera seguimento em 26/9/18 (fl. 1489), não vieram aos autos as
Contrarrazões por parte do sujeito passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A União tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 15/6/18 (processo
movimentado em 15/5/18 – fl. 1441) e apresentou Recurso Especial tempestivo em 28/6/18 (fl.
1478). Não tendo sido apresentado contrarrazões e preenchidos os demais pressupostos para a
sua admissibilidade, conheço do recurso.
Como relatado, o apelo teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria relativa à “emissão de RMF com base no inc. VII, do Decreto no 3.724/2001, que faz
referência ao disposto no art. 33 da Lei no 9.430/96”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DECRETO No 3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESE PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96.
EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art.33 da Lei no. 9.430, de 1996, seria necessário o
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.036 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720239/2012-10

aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Ângelo Abrantes
Nunes que votou por negar provimento ao recurso voluntário. Ausente momentânea e
justificadamente o Conselheiro Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro. Participou do
julgamento o Conselheiro Suplente Breno do Carmo Moreira Vieira.
Como já anunciado, a discussão dos autos cinge-se em determinar o acerto, ou
não, do procedimento adotado pelo Fisco como condicionante legal para a emissão da RMF –
Requisição de Movimentação Financeira. É dizer, se houve a correta subsunção do caso à
hipótese normativa autorizativa.
Isto porque, o colegiado a quo, após superar a temática acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001 e da Lei 10.147/2001, concluiu que a
mera não apresentação dos extratos e de documentos bancários por parte do fiscalizado não seria
suficiente para se expedir a RMF, mesmo após consignar que a autuada teria justificado a não
apresentação desses documentos em razão de não estarem à sua disposição. Confira-se esse
excerto do voto condutor:
Pois bem, em sua defesa, aduz a recorrente que a não apresentação dos documentos se
deu porque o rol de elementos solicitados pelo Fisco não estavam à sua disposição.
A meu ver, independentemente disso, entendo extremamente frágil a interpretação dada
pela autoridade fiscal de que a mera não apresentação dos extratos e documentos
bancários por parte do fiscalizado seja suficiente para se expedir a RMF e possibilitar ao
Fisco o acesso direto dessas informações junto às instituições financeiras.
E mais, a julgar pelo fragmento das razões de decidir do voto condutor do acórdão
1302-000.489, citado pelo Relator do recorrido, o ponto nevrálgico repousa naquilo que se
exige/exigiria para que fosse configurado o “embaraço à fiscalização” previsto no inciso I do
artigo 33 da Lei 9.430/96, hipótese em que, uma vez verificada, autorizaria o Fisco o acesso à
movimentação financeira do fiscalizado, à teor do inciso VII do artigo 3o do Decreto 3.724/2001
c/c artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Pois bem.
No caso dos autos, o contribuinte foi intimado em 5/11/2010 (fls. 2/4), por meio
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias e dentre
outros elementos, os “extratos de toda movimentação bancária em papel e em meio digital e
demais documentos contábeis e bancários em papel”. Na sequencia, ante ao não atendimento da
intimação fiscal, o recorrido foi reintimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 7/9,
a apresentar, no prazo de novos 20 (vinte) dias, os “extratos de toda movimentação bancária em
papel e em meio digital e demais documentos contábeis e bancários em papel, tais como cópias
de cheque, depósitos, empréstimos, desconto de duplicatas e demais comprovantes das
operações bancárias”
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.036 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720239/2012-10

Somente em 9 de março de 20111, quando transcorridos aproximadamente 120
dias desde a primeira intimação, é que o autuante se viu obrigado a recorrer diretamente às
instituições financeiras para conseguir o acesso à movimentação bancária do fiscalizado.
Voltando à questão normativa, o artigo 6o da LC 105/2001 estabelece duas
condições para que o Fisco possa acessar a movimentação bancária diretamente junto às
instituições financeiras. São elas:
i)
Haver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso; e
ii)
Seja considerado indispensável o exame desses documentos pela
autoridade administrativa competente.
Embora a primeira condição já se apresentasse bastante objetiva, ainda assim o
Decreto 3.754/2001 buscou regulamentar ambas as circunstancias, além de exigir, no § 2o de seu
artigo 4o, fosse a RMF precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
Enquanto a regulamentação da primeira condição encontra-se no artigo 2o, as
hipóteses nas quais são consideradas indispensáveis os exames desses documentos estão
elencadas no artigo 3o, em seus 12 incisos.
Com isso, pode-se dizer que por força do § 2o encimado há uma exigência de
prévia intimação do fiscalizado que é comum a todas as 12 hipóteses então elencadas.
No caso em exame, interessa-nos aquela prevista no inciso VII, que nos remete ao
artigo 33 da Lei 9.430/96, onde são elencadas hipóteses nas quais a Administração Tributária
pode instituir Regime Especial para o cumprimento de obrigações por parte do sujeito passivo.
Dentre essas 7 hipóteses adicionais, a do item I, que conceitua ou caracteriza o
“embaraço à fiscalização” que pode dar ensejo ao referido Regime Especial, é aquela tratada
nestes autos e a que merece especial atenção. Confira-se sua redação:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
De plano, perceba-se, da dicção do dispositivo, que o legislador, para esse fim,
não fez maiores exigências quanto a necessidade de contextualizar a “negativa não justificada de
exibição” de documentos ou o “não fornecimento de informações sobre ...movimentação
financeira”; ou mesmo quanto a demonstrar o elemento subjetivo da conduta adotada pelo
sujeito passivo.
Aperceba-se que a justificativa para a sua não apresentação deve repousar em
situação que foge inteiramente ao domínio do intimado, a exemplo de ter, comprovadamente,
solicitado os extratos junto à instituição financeira; e esta, dentro do prazo por ela acordado,
ainda não os ter entregue.
Nesse sentido, negativas do tipo “não os tenho”, “os perdi na enchente”, “os ratos
comeram”, “não sabia que deveria guarda-los” ou “solicitei ao banco que ainda não me

1 Vide Solicitação de Emissão de RMF de fls. 434/439.
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.036 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720239/2012-10

entregou”, desacompanhadas das providências cabíveis com vistas a atender à intimação, não
me parece que são justificativas a impedir ao Fisco que se socorra, diretamente, às instituições
financeiras, o que dirá do mero silêncio em face da intimação recebida.
Pelo contrário, a julgar pela abrangência ou amplitude dos casos, como, por
exemplo, na parte final do dispositivo, que ao remeter às hipóteses do artigo 200 do CTN admite
caraterizado o embaraço quando “necessário à efetivação de medida prevista na legislação
tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção”, penso
que o intuito desse artigo 33, cujas hipóteses foram abraçadas, sem ressalvas, pelo já citado
inciso VII do Decreto 3.754/2001, foi o de apensa conferir uma maior efetividade ao
procedimento fiscalizatório, o que não se confunde com o rigor para a imposição de multas, no
casos em que a lei exige a demonstração da intencionalidade do agente. É dizer, o acesso ao
dados bancários, longe de se estar impingindo qualquer penalidade ao sujeito passivo, presta-se a
instrumentalizar a atuação do Fisco, que está, inclusive, obrigado a mantê-los sob sigilo a teor do
artigo 198 do CTN.
Note-se que muito embora haja uma proteção constitucional ao sigilo de dados e
ao direito à liberdade, a legislação infraconstitucional houve por bem, observados por óbvio os
limites constitucionais, assegurar ao Estado, em seu papel fiscalizatório, plenas condições de
desenvolver seu mister, seja relativizando o direito ao sigilo de dados, no caso do acesso à
movimentação financeira, seja flexibilizando o direito à liberdade, no caso da implementação das
medidas previstas no § 2o do artigo 33 da Lei 9.430/962, que trata do Regime Especial para o
cumprimento de obrigações pelo sujeito passivo.
Nesse rumo, vejo como suficiente a não apresentação, quando intimado, dos
extratos bancários para dar azo à emissão da RMF, sempre que preenchidas as demais condições
e exigências formais previstas naquele decreto regulamentar.
Por fim, cumpre destacar que o assunto não é novo neste Colegiado, que na sessão
de 12/12/18, no acórdão de no 9202-007.438, decidiu, à unanimidade, que a expedição da RMF
deveria ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar informações sobre a sua
movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado de Procedimento Fiscal, sendo
que a legislação não estipularia quantidade de intimações a serem feitas pela Fiscalização.
Confira-se sua ementa:
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF). POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar
informações sobre a sua movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado
de Procedimento Fiscal. A legislação não estipula quantidade de intimações a serem
feitas pela Fiscalização.
Hipótese em que, o contribuinte foi regularmente intimado a prestar as referidas
informações, mas não o fez a contento.

2 § 2o O regime especial pode consistir, inclusive, em:
I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
II - redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos tributos;
III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e recolhimento diário dos respectivos
tributos;
IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias;
V - controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e da movimentação financeira.
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.036 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720239/2012-10

Nesse mesmo sentido o acórdão de no 9202-009.589, relativo ao processo
11080.000107/2010-10, julgado na sessão de 23/06/2021, assim ementado:
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF). POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar
informações sobre a sua movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado
de Procedimento Fiscal. A legislação não estipula quantidade de intimações a serem
feitas pela Fiscalização.
Hipótese em que, o contribuinte foi regularmente intimado a prestar as referidas
informações, mas não o fez a contento.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento, com o retorno dos autos ao Colegiado a quo para a analise das demais matérias
aduzidas no recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital